Tribunal: TJDFT
Processo: 0750574-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750574-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE JOSE ROCHA AGRAVADO: LOURENCO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GEORGE JOSÉ ROCHA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0014462-07.2011.8.07.0001, manejado por LOURENÇO TEIXEIRA, ora Agravado, em desfavor de PROINEG TELECOMUNICAÇÕES LTDA., entre outros temas, indeferiu o pedido de reserva de crédito formulado pelo Terceiro, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reserva de crédito formulado sob ID 76646741, visto que não há notícia de penhora efetuada naquele processo. Em atenção à penhora realizada pelo juízo da 18a Vara do Trabalho de Brasília, relativo ao processo no 0000905-49.2020.5.10.0018, adequo a ordem de expedição de alvará antes determinada (ID 74930632) para que, do montante a ser transferido para a conta vinculada ao processo no 13556-69.2012.4.01.3400, em trâmite na 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sejam decotados RS 183.808,47 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e oito reais e quarenta e sete centavos), que devem ser transferidos a uma conta judicial vinculada ao processo trabalhista acima mencionado. À Secretaria para que observe que há duas contas judiciais vinculadas a este processo, cuja soma corresponde aos valores indicados na decisão de ID 74930632. Feito, suspendo o processo por um ano, até 13/11/2021, após o que passará a fluir o prazo prescricional de cinco anos, que findará em 13/11/2026, mantendo-se o processo arquivado durante esse período, nos termos do art. 921, III, e §§1o, 2o e 4o, do CPC.” Relata o Agravante que “ajuizou ação trabalhista em face da empresa PROINEG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, processo: 0000146-94.2015.5.10.0007, que tramitou na 7a Vara Trabalhista de Brasília” (Num. 21721392 - Pág. 4). Diz que a referida empresa fora condenada ao pagamento de R$ 303.503,35 (trezentos e três mil quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos) e que houve o trânsito em julgado da condenação em 10/02/2016. Acrescenta que “tomou ciência da penhora, leilão e arrematação de um imóvel pertencente à empresa (PROINEG TELECOMUNICAÇÕES LTDA), no processo: 0014462-07.2011.8.07.0001, que tramita na 7a Vara Cível de Brasília, conforme termo de arrematação em anexo” (Num. 21721392 - Pág. 4). Afirma que, por questões relacionadas ao Juízo Trabalhista (pendência de digitalização e fechamento do fórum) não foi possível ao Agravante formular o pleito no bojo da Reclamação Trabalhista em que é o Credor. Desse modo, “temendo pelo encerramento da fase de liquidação o agravante protocolou junto ao processo: 0014462-07.2011.8.07.0001, da 7a Vara Cível de Brasília, petição requerendo a reserva de crédito no rosto dos autos, a fim de resguardar a satisfação do crédito trabalhista. Também requereu ao juiz que se possível oficiasse o juiz trabalhista para que este informasse sobre a condenação trabalhista.” (Num. 21721392 - Pág. 5). Os pleitos, entretanto, foram indeferidos por meio da decisão ora agravada. Sustenta que o Agravante que, caso haja a transferência de dinheiro do Feito originário para contas vinculadas a outros processos, o Recorrente corre o risco de não receber o que lhe é devido. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja deferida a reserva de crédito no bojo do Feito originário, bem como para que: “a) seja suspenso, provisoriamente a transferência do valor depositado na conta vinculada ao citado processo no valor depositado de R$ 1.359.320,87, conforme termo a transferência; b) subsidiariamente, caso vossas Excelência entenda não ser o caso de suspender a transferência de todo o valor depositado (R$ 1.359.320,87), vinculado à conta no presente processo, que seja determinado a permanência em conta vinculada ao presente feito o valor de R$ 303.503,35, até que seja encaminhado ofício da 7a Vara Trabalhista, por se tratar de verba alimentar e tendo preferencia sobre outras necessidades; c) ainda subsidiariamente, pleiteia-se a suspensão dos efeitos da decisão guerreada, até que seja encaminhado ofício da 7a Vara Trabalhista à Vara Cível; d) anular o ato decisório que negou a reserva de crédito ao agravante;” (Num. 21721392 - Pág. 7). Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. Por meio do despacho de ID Num. 21780542, nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, fora concedido ao Agravante prazo para que promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se ao Agravante, no mesmo prazo, que promovesse o recolhimento do preparo recursal. O Agravante manifestou-se na forma do petitório de ID Num. 21831529 e trouxe os documentos de ID Num. 21831530 a 21831534. Mediante decisão de ID Num. 21882643, foi indeferida a gratuidade de Justiça e facultado o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 22028161 e 22028162). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GEORGE JOSÉ ROCHA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0014462-07.2011.8.07.0001, manejado por LOURENÇO TEIXEIRA, ora Agravado, em desfavor de PROINEG TELECOMUNICAÇÕES LTDA., entre outros temas, indeferiu o pedido de reserva de crédito formulado pelo Terceiro, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, o Agravante não parte no Feito originário e alega ser credor em razão de condenação em Reclamação Trabalhista manejado por ele em desfavor de PROINEG TELECOMUNICAÇÕES LTDA., que é Executada no Feito originário do presente Agravo de Instrumento. Assim, conforme asseverado na decisão agravada, a penhora perseguida pelo ora Agravante deve ser deferida na Reclamação Trabalhista e, posteriormente, comunicada ao Juízo de origem, a quem cabe, apenas, averbá-la de modo a que seja efetivada nos bens eventualmente expropriados. Essa é a dicção do art. 860 do Código de Processo Civil: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” Nesse descortino, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, o próprio Agravante informa que não foi possível submeter o pleito ao Juízo Trabalhista. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CREDOR. REQUERIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DETIDO EM FEITO DIVERSO. INDICAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO PELAS EXECUTADAS. COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DIREITO E DE SUA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aferido que, de conformidade com o estatuto processual, a anotação da penhora no rosto dos autos, por solicitação do juízo da execução, não depende de qualquer ingerência do juízo destinatário, que deve cingir-se a realizar o ato constritivo, incumbe ao exequente, postulante da medida, ao menos positivar a existência do crédito do qual deseja a constrição, para que o ato constritivo alcance sua finalidade, evitando-se, por conseguinte, a prática de atos desnecessários no executivo. 2. Descerrando que a demonstração de existência do crédito que o exequente pretende ver constrito no rosto de autos diversos é ônus que lhe está afetado, competindo-lhe guarnecer o a pretensão com subsídios hábeis a amparar a medida constritiva, comprovando a subsistência do direito indicado à penhora e sua expressão, inexistindo comprovação de que a executada seja efetivamente credora nos autos da ação que indicara, inviável o deferimento da medida constritiva almejada, inclusive porque inviável a concessão de provimento condicional. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1291098, 07237935720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador